Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-63.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM INTERNACIONAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA RESGUARDADO. COMPETÊNCIA MANTIDA.
1. O pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional encontra amparo no art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. O suprimento de autorização paterna na VIJ não carece de prévia verificação de risco ao interesse dos menores incapazes, mas, ao contrário, encontra-se resguardado o seu melhor interesse.
3. Negou-se provimento ao recurso.